Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. SEGUNDA FASE. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. EDITAL. DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A Lei Distrital n. 5.294/2014, em seu artigo 45, dispõe sobre os requisitos necessários à candidatura para o conselho tutelar, o que inclui a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por, no mínimo, 3 (três) anos.
2. Tendo a parte impetrante comprovado o exercício do cargo de professora de educação básica entre 1987 e 2018, além de ter sido nomeada como conselheira tutelar em fevereiro de 2023, resta demonstrada sua atuação direta na área da criança e do adolescente, consoante dispõe o edital.
3. Concedeu-se a ordem. Julgou-se prejudicado o agravo interno.